Tribunal: CARF
Processo: 10108.000313/2004-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
O Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação comercial que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração de mera conduta, que se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro, independentemente do prejuízo tributário perpetrado.
HIERARQUIA ENTRE MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA
A análise das provas, nos termos do direito processual pátrio, segue o método do livre convencimento motivado, não estabelecendo hierarquia entre os meios de prova, admitindo, por conseguinte, que o julgador forme sua convicção a partir da soma de indícios, principalmente quando, por meio de tais indícios, conclui-se que o fato probando é alvo de simulação.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10108.000313/2004-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.040 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
EXPORTADORA VALLE VALLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
O Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação
comercial que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração “de mera
conduta”, que se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de
terceiro, independentemente do prejuízo tributário perpetrado.
HIERARQUIA ENTRE MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA
A análise das provas, nos termos do direito processual pátrio, segue o método
do livre convencimento motivado, não estabelecendo hierarquia entre os meios
de prova, admitindo, por conseguinte, que o julgador forme sua convicção a
partir da soma de indícios, principalmente quando, por meio de tais indícios,
conclui-se que o fato probando é alvo de simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10108.000313/2004-55
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

Relatório
Trata o presente processo dos autos de infração constituídos para cobrança da
multa decorrente de interposição fraudulenta de terceiros nas operações de comércio exterior, no
montante de RS 811.665,00 (Oitocentos e onze mil e seiscentos e sessenta e cinco reais),
equivalentes ao valor aduaneiro que sujeita à pena de perdimento a mercadoria não localizada ou
consumida nos termos do § 3° do inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei n° 1.455, de 07 de abril de
1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Em outubro/2003, por meio de representação do Banco Central do Brasil, a
Recorrente foi denunciada pela prática de irregularidades em suas operações de comércio
exterior, especialmente, no que diz respeito a realização de importações em valores
consideravelmente superiores ao seu patrimônio, sem, contudo, dispor de capacidade financeira,
operacional e logística.
A partir de abril/2004, em regular procedimento de fiscalização, a empresa foi
intimada para, no prazo legal, comprovar a condição de real adquirente ou vendedora das
mercadorias e a origem dos recursos empregados em suas operações de comércio exterior, dentre
outros, a apresentação de documentos. Decorrido o prazo, mesmo após prorrogação, a
Recorrente não apresentou os documentos solicitados pela fiscalização.
Em sede de fiscalização, constatou-se que:
(i) o capital social integralizado e o rendimento da empresa Recorrente são
incompatíveis com o montante das operações de importação, assim presumiu-se que a origem
dos recursos fossem de terceiros não identificados;
(ii) os despachos de importação foram realizados em diversas unidades da SRF
(IRF São Paulo, Porto de Santos e Corumbá/MS), caracterizando, segundo o Ilmo. Fiscal “um
indício de interposição, pois as atividades comerciais da fiscalizada, suas instalações físicas e
seus recursos financeiros não justificam essas operações, a não ser que ela "empreste" seu nome
para que terceiros o utilizem”;
(iii) não ficou demonstrada a origem dos recursos financeiros, haja vista que em
sua declaração de renda, o patrimônio declarado é incompatível com o volume das operações de
comércio exterior realizadas;
(iv) a Recorrente não possuía carta de crédito ou quaisquer outros documentos
além daqueles estritamente necessários à realização do despacho aduaneiro;
(v) não foram apresentados documentos que provassem o regular fechamento do
câmbio, nem identificada a conta corrente utilizada para a quitação desse câmbio;
(vi) não houve a apresentação dos documentos instrutivos dos despachos
relacionados no Termo de Início de Fiscalização; e,
(vii) existência de grande quantidade de ocorrências aduaneiras em nome dos
despachantes aduaneiros.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

Entretanto, a Recorrente alegou desconhecer as operações de comércio exterior
realizadas em seu nome, para tanto apresentou habilitações/procurações outorgadas a
despachantes aduaneiros, os quais acusou de abusarem dos poderes a eles outorgados para
praticarem as condutas ilícitas apontadas pela fiscalização. Na condição de despachantes
aduaneiros, indicou:
1) Carlos Eduardo Sonego, CPF N° 169.551.878-05
2) Reinaldo Villas Boas de Oliveira, CPF N ° 248.241.108-40
3) Roberto Campos de Abreu, CPF N° 072. 444. 018-68
4) João Luís Rolim, CPF N° 025. 481. 108-69
E, embora a Recorrente tenha alegado não ter conhecimento dos despachos de
importação realizados em seu nome, imputando aos despachantes aduaneiros a responsabilidade
pela realização das operações de comércio exterior para beneficiar, indevidamente, terceiros,
entendeu o Ilmo. Fiscal, que nos termos do art. 3l do Decreto-lei n° 37/66, considera-se
importador qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território
aduaneiro, por esta razão, imputou a Recorrente e aos despachantes aduaneiros a
responsabilidade solidária pelo crédito devido, e, a responsabilidade pessoal pela prática dos atos
ilícitos, nos termos dos artigos 124, l e § único, 125, I e 135 do Código Tributário Nacional.
Em sede de impugnação, todos apresentaram manifestação de inconformidade
perante a DRJ, que dentre várias alegações, entendo ser importante tecer, somente, aquelas que
julgo pertinentes ao deslinde do caso, em síntese, destaco:
1) EXPORTADORA VALLE VALLE
- Preliminarmente alegou: a existência de responsáveis solidários pelo débito não
arrolados no presente processo; pleiteou diligência pelo julgador de piso sob a alegação de
cerceamento do seu direito de defesa; e, violação ao ônus da prova.
- No mérito, reconheceu que embora tenha baixa capacidade operacional e
inexistência de patrimônio e de recursos financeiros para realização de atividades de comércio
exterior, tudo não seria motivo suficiente para instauração do procedimento especial de
fiscalização, uma vez que, pelo fato e razão da impugnante atuar no comércio exterior por conta
e ordem de terceiros, deixa a mesma de ser obrigada a exteriorizar riqueza e que todas as suas
operações no comércio exterior de importação e exportação atendiam as exigências legais.
- Pleiteou o redirecionamento da responsabilidade tributária aos despachantes
aduaneiros, os quais acusa de serem os únicos responsáveis tributários pelos ilícitos praticados.
2) CARLOS EDUARDO SONEGO
Não foi conhecida a impugnação apresentada por ser intempestiva;
3) REINALDO VILAS BOAS DE OLIVEIRA
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

- Negou ter atuado com excesso com poder, e alega que a empresa Recorrente
trouxe afirmações inverídicas sobre os fatos, para tanto, apresentou documentos (contas de
telefone) as quais demonstravam os contatos da Recorrente com o intuito de nacionalizar
mercadorias em benefício dos interesses da Recorrente. Pleiteou ainda a baixa em diligência dos
autos para constatação das alegações apresentadas, o que foi indeferido pelo julgador de piso.
4) ROBERTO CAMPOS DE ABREU
- Em contradita a versão da Recorrente, alegou que foi procurado pelo sócio da
empresa para nacionalizar determinada mercadoria importada, e que tudo fora feito dentro dos
prazos normais e que nada foi feito em desacordo com os interesses da empresa Recorrente.
5) JOÃO LUÍS ROLIM
- Contraditando os argumentos da defesa da empresa Recorrente, alega a
existência de Contrato de Intermediação de Negócios, Importação, Armazenagem e Faturamento
de Mercadorias firmado entre esta a Exportadora Valle Valle Ltda;
- Alegou que a Recorrente tinha pleno conhecimento das operações de
importação, pois foi contratada através de instrumento válido, perfeitamente representada por um
de seus sócios, na condição de Trading para promover as Declarações de Importação das
mercadorias pertencentes as empresas Ogi- Comunicações e Marketing Ltda e Oswaldo Cruz
Química Indústria e Comércio Ltda, que na época dos fatos não eram credenciadas perante o
Sistema Radar, estando, impedidas, assim, de promover as declarações em seus nomes;
- Todos os atos para as declarações de importação das mercadorias se deram às
claras, mediante contratos firmados por pessoas capazes e habilitadas perante todos os órgãos
públicos com alvará de funcionamento e ativas perante a Receita Federal;
- Os despachantes aduaneiros foram habilitados para atuarem em benefício dos
interesses da Recorrente- a Exportadora Valle Valle no Sistema Radar e nenhuma oposição havia
nem ao seus nomes nem ao nome da empresa que os habilitava;
- As mercadorias declaradas obtiveram Licença de Importação devidamente
amparada pelo Siscomex, e parametrizadas para o canal vermelho, onde foram conferidas física e
documentalmente e desembaraçada sem nenhuma exigência pela fiscalização aduaneira.
Após a regular tramitação das impugnações apresentadas, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento de Fortaleza- DRJ/FOR julgou parcialmente procedentes as
impugnações apresentadas, publicizou-as mediante a lavratura do Acórdão n° 08.16.808, a saber:
Preliminarmente:
I- não conheceu da impugnação apresentada pelo Sr. Carlos Eduardo Sonego, por
ser intempestiva, respondendo esse responsável solidário pela parcela do crédito tributário
lançado equivalente ao valor de R$ 194.370,00;
II- rejeitou as argüições de nulidade suscitadas pela Exportadora Valle Valle Ltda
e pelos Srs. João Luís Rolim e Reinaldo Vilas Boas de Oliveira, por não haver se caracterizado
cerceamento ao direito de defesa e contraditório;
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

III- indeferiu e considerou não formulado, respectivamente, os pedidos de
diligência apresentados pela empresa Exportadora Valle Valle Ltda e pelo Sr. Reinaldo Vilas
Boas de Oliveira, e;
No mérito:
I- julgou improcedentes as impugnações do contribuinte, aqui, ora Recorrente, a
Exportadora Valle Valle Ltda, mantendo o crédito tributário lançado contra ela no valor total de
R$ 811.665,00 e, do Sr. João Luís Rolim, responsável solidário, que responde pela parcela do
crédito referente à DI n° 03/0903448-0, no valor de R$ 142.045,00;
II- julgou procedentes as impugnações dos Srs. Reinaldo Villas Boas de Oliveira e
Roberto Campos de Abreu, para afastá-los do pólo passivo da autuação por insuficiência de
provas que lastreiem as suas legitimidade passivas.
Inconformada com o r. decisium, a Recorrente- Exportadora Valle Valle
apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal Administrativo reiterando e reforçando os termos
de seu Recurso contesta: i) a atribuição da responsabilidade tributária solidária ante a existência
dos outros responsáveis tributários pela operação; (ii) alega inexistir ilícito (fraude presumida); e,
(iii) contesta a denegação do pedido de diligência pelo julgador de piso.
Em síntese é o Relatório.
Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ausentes quaisquer arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
apreciar o mérito da causa.
II- DO MÉRITO
2.1- Da responsabilidade tributária da Recorrente
Verifica-se que a autuação foi lastreada na aplicação da presunção prevista no art.
23, inc. V, § 2°, do DL 1.455/76 que preceitua: “Presume-se interposição fraudulenta na
operação de comércio exterior a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados”.

A Recorrente tem como objeto social, a atuação no comércio exterior mediante
operações de importação e exportação de produtos industrializados e manufaturados. Em sede do
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

presente recurso, ela afirma efetuar as operações de seu objeto social, exclusivamente, “por
conta e ordem de terceiros” (634-635 fls).
Como é sabido, a importação por “conta e ordem de terceiros” é quando o
adquirente contrata alguém (o importador) para realizar a operação da importação dos produtos
vendidos pelo fornecedor no exterior, o que é perfeitamente lícito, entretanto, estão as partes
envolvidas na operação sujeitas ao cumprimento das exigências legais.
Em outros termos, considera-se operação de importação por conta e ordem de
terceiros aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu
próprio nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira, adquirida no
exterior por outra pessoa jurídica como mandatária. Neste contexto, considera-se adquirente, de
mercadoria estrangeira importada por sua conta e ordem, a pessoa jurídica que realiza transação
comercial de compra e venda da mercadoria no exterior, em seu nome e com recursos próprios,
e, contrata o importador por conta e ordem para promover o despacho aduaneiro de importação.
É o adquirente contratante quem (i) elege as mercadorias que deseja comprar, (ii) escolhe o
fornecedor das mercadorias, (iii) negocia as condições da compra (iv) contrata o transporte da
mercadoria para o seu estoque, (v) paga o preço com recursos próprios, (vi) armazena, (vii)
negocia a venda para os seus clientes, (viii) entrega a mercadoria, (ix) recebe o preço e (x) aufere
o lucro.
Aqui, na importação por conta e ordem de terceiros, a importadora,
geralmente, recebe uma comissão pelo serviço prestado, não correndo o risco do negócio, nem
age com o intuito lucrar a diferença do valor vendido e o custo da aquisição, mas lucra com a
diferença entre a comissão recebida pela operação e o custo da operação. Diferentemente, do que
ocorre que na “importação por conta própria”, onde o risco do negócio é do importador
contratado, já na “importação por conta e ordem de terceiros” o importador tem o papel reduzido
e praticamente todo o risco do negócio recai sobre o “adquirente”.
Por sua vez, na “importação por encomenda” o “importador” confunde-se com
o “adquirente/encomendante” ou seja, é o importador quem (i) elege as mercadorias que deseja
comprar, (ii) escolhe o fornecedor das mercadorias, (iii) negocia as condições da compra (iv)
paga o preço com recursos próprios, (v) providencia o desembaraço das mercadorias, (vi)
contrata o transporte para o seu estoque, (vii) armazena, (viii) negocia a venda para os seus
clientes, (ix) entrega a mercadoria, (x) recebe o preço e (xi) aufere o lucro, que é a diferença
entre o que recebe pela venda e o que gastou com todas as operações que compreendem a
compra. Em outras palavras, o importador/adquirente compra os produtos com o fim de
mercancia, com o intuito de auferir lucro com a venda, por sua conta e risco. Podendo inclusive,
realizar a “importação para revenda destinada a encomendante predeterminado” que é
quando o adquirente, tratado como “encomendante” encomenda produtos a um “importador”,
que realiza a operação internacional. Nesta hipótese, regulamentadas pela Lei no 10.637/2002;
Decreto no 6.759/2009– Regulamento Aduaneiro; Instrução Normativa RFB no 1.861/2018 e
Instrução Normativa RFB no 1.937/2020), há necessidade expressa de que sejam explicitados os
encomendantes e os importadores, os quais são responsáveis tributários pela operação, bem
como a operação é submetida a sistemática especial de fiscalização.
Entretanto, considerando a afirmação da Recorrente ao assegurar que importava
por conta e ordem de terceiros, é importante registrar que neste contexto o
importador/encomendante ou por conta e ordem, onde o importador atua como mandatário,
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

ambos estão sujeitos ao cumprimento de exigências legais, devendo o adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem e o importador/encomendante, previamente, estar habilitados
para operar no Sistema Integrado de Comércio Exterior, nos termos da Instrução Normativa RFB
no 1.861/2018 e Instrução Normativa RFB no 1.937/2020), o que não aconteceu no presente caso
como ficará demonstrado nos próximos tópicos deste voto.

E no que pesa a tentativa da Recorrente em afastar a sua responsabilidade quanto
ao ilícito praticado, primeiramente, no tocante a tentativa de atribuição de culpa aos
despachantes aduaneiros, a Recorrente outorgou aos despachantes, mediante instrumento de
procuração, poderes para atuarem em defesa de seus interesses no comércio exterior, não
apresentando-se aqui qualquer vício. Segundo, ainda, quanto a possível existência de terceiros
responsáveis não identificados, cumpre registrar que a Recorrente não foi diligente em trazer aos
autos prova do que alega, sendo um argumento que não lhe socorre.

Olvida-se a Recorrente, que na condição de adquirente, ela é responsável solidária
pelas infrações na importação de mercadoria de procedência estrangeira realizada por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, como previsto no inciso V do art. 95, c/
redação da MP No 2.158-35/2001.
Art. 95. Respondem pela infração:
(...)
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta
e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24/8/2001)

Por tudo, não há como afastar a responsabilidade tributária solidária como parece
querer a Recorrente, já que por expressa disposição legal é sujeita passiva para responder pela
infração constatada, ex vi teor dos artigos 31, 94 e 95 do Decreto-Lei n° 37/66. Neste tópico, o
julgado de primeiro de piso não merece reparo.
2.2- Do ilícito aduaneiro e o conjunto probatório
Sinteticamente, a fiscalização aponta que, no caso concreto, houve o emprego de
uma interposta pessoa- a Recorrente com o objetivo de ocultar o verdadeiro comprador das
mercadorias, aquele que apesar de não ter sido evidenciado no procedimento aduaneiro seria o
verdadeiro comprador.
Para contrapor o argumento da fiscalização, a Recorrente, em sua defesa, alega a
inexistência de provas para caracterizar a interposição fraudulenta de terceira pessoa nas
operações de comércio exterior, afirma que realizava importações por conta e ordem de terceiros,
e, que os fatos apresentados pela fiscalização, corroborados pelo Acórdão em exame, não eram
suficientes para caracterizar interposição fraudulenta.
Aprecio.
2.2.1- Da atuação como interposta pessoa e do ônus da prova
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

Insurge-se a Recorrente contra a acusação de ter atuado como interposta pessoa,
alegando que as inferências trazidas pelo Ilmo. Fiscal são insuficientes para amparar tais
conclusões, nega a existência de fraude e reputa os fatos apurados como “meras presunções sem
base legal” para prosperar. Vejamos.

Um dos indícios utilizados pela fiscalização de que a Recorrente não era a
verdadeira adquirente dos bens, com intuito de lucro, e que, tão somente. prestava-se a realizar a
importação por conta e ordem de terceiros, mediante recebimento de comissão, é o fato que, em
sede de impugnação, o Sr. João Luís Rolim- o despachante aduaneiro, trouxe aos autos a notícia
quanto à existência de contrato de intermediação de negócios, intermediação, armazenagem e
faturamento de mercadorias firmado entre a Recorrente e terceiro adquirente- Oggi
Comunicações e Marketing Ltda, que tinha como objeto o desembaraço aduaneiro da DI n°
03/0903448-0, que na época dos fatos (20/12/2003) não era credenciada perante ao
SISTEMA RADAR, estando impedida, assim, de promover essa declaração em seu nome
próprio (fls. 484):

É bem verdade que não há ilegalidade que terceiro contrate o importador para
obter produto importado no mercado externo, atuando assim na condição de mandatário,
entretanto, para identificar o terceiro (real comprador) responsável pela importação, pode valer-
se da modalidade de "importação por conta e ordem de terceiros" ou ainda, da modalidade de
"importação por encomenda".
Caso assim não ocorra, o adquirente oculto no mercado (real comprador) obtém a
nacionalização do bem importado, por intermédio do importador interposto, sem a adoção
formas previstas na legislação aplicável, permanecerá à margem dos órgãos responsáveis pelos
controles aduaneiros.

O inciso V, do artigo 23 do Decreto Lei n° 1.455/76, traz o conceito do adquirente
oculto, que, às margens do controle aduaneiro, utiliza-se do importador interposto para
nacionalizar mercadorias estrangeiras no território nacional:
I. sujeito passivo oculto - aquele que importa o bem através de um importador
interposto;
II. real comprador - aquele que adquire o bem importado através de
importador interposto no mercado interno; e
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

III. responsável pela operação (importação) - aquele que mesmo não adquirido
o bem importado no mercado interno, exerce o "Domínio do Fato" sobre a
operação de importação.

No tocante ao ônus probatório, compulsando-se os autos, evidencia-se que a
constatação do adquirente oculto, deu-se por ação indireta, onde o bom trabalho da fiscalização,
frente a conduta dolosa da Recorrente em ocultar os documentos requeridos, por reiteradas
vezes, pela autoridade fiscal, e, malgrado não tenha sido identificado o sujeito passivo oculto, o
ato omissivo da Recorrente-importadora, em não comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados nas operações sob fiscalização, legalmente autorizou a
fiscalização a presumir que terceiro (não identificado) financia a operação de comércio
exterior.

Em outros termos, entendo que não pode a Recorrente beneficiar-se, sob
fundamento de ilegalidade, quando evidencia-se que ela mesma foi quem deu causa ao fato
presuntivo da ilicitude imputado a sua própria conduta.

Ora, não se trata a imputação de fraude por interposição de terceira pessoa por
mera presunção como alega a Recorrente, evidencia-se, pelo conjunto probatório constante nos
autos, a prática efetiva da interposição fraudulenta de terceiros (ocultação), o tipo infracional
tipificado no inciso V do artigo 23 do Decreto Lei n° 1.455/76.

Como se sabe, a interposição fraudulenta de terceiros nas operações de comércio
exterior está regulada no artigo 59 da Lei 10.637/02, ao prever o conceito de interposição fictícia
de pessoas para a área aduaneira. O referido artigo alterou a redação do artigo 23, do Decreto-Lei
no 1.455, de 07 de Abril de 1976, ao definir as infrações que causam dano ao Erário,
acrescentando-lhe o inciso V, além de quatro novos parágrafos.

❖ Decreto Lei n° 1.455/76:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

Por sua vez, a infração tipificada no inciso V, do artigo 23, do Decreto-Lei
1.455/76, é punível com a aplicação da pena de perdimento, ou, pode haver a conversão em
multa equivalente ao valor aduaneiro, caso não seja localizada ou que tenha sido consumida a
mercadoria, conforme previsão no §3o do art. 23 do Decreto-Lei 1.455/76:

Decreto Lei n° 1.455/76:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

Outrossim, haja vista a não comprovação da origem e da disponibilidade dos
recursos empregados em operações de comércio exterior praticadas pela Recorrente, não há
como invalidar a declaração de inaptidão da inscrição da pessoa jurídica no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas – CNPJ, nos termos do artigo 81, §1o, da Lei no 9.430/96.
Ora, o ato jurídico, objeto da presente análise, é justamente a operação de
importação maculada pela prática de interposição fraudulenta de terceiros. Portanto, um ilícito
aduaneiro, e, mesmo assim, a Recorrente não se desincumbiu do ônus processual de trazer, no
Recurso Voluntário, fatos que se contrapusessem aos fatos apresentados no Auto de Infração.
A respeito destes fatos (argumentos acompanhados de provas) trazidos no
Acórdão, o presente momento seria o ideal para que a Recorrente trouxesse argumentos e provas
que pudessem desconstituir os fatos guerreados, o que não aconteceu, razão pela qual entendo
que os argumentos da Recorrente não devem prosperar, por tudo, não há o que prover neste
tópico recursal.
2.2.2. Da capacidade financeira
A fiscalização apontou que a capacidade financeira da Recorrente era
incompatível com os volumes por ela importados. E quando, durante a análise fiscal, foi
requerido a ela demonstrar as suas condições financeiras a cerca dos dispêndios correspondentes
às suas operações de comércio exterior, deste ônus não desincumbiu-se, pois sequer, apresentou
as suas movimentações bancárias, extratos ou quaisquer outros documentos para contestar os
fatos que lhes foi imputado.
A empresa se constituiu em 22/01/2001 com capital social de R$ 50.000,00
(Cinquenta Mil Reais). Após a sua constituição, a Recorrente movimentou um volume de
recursos, tão somente, referente às operações de exportação, da ordem de US$ 1.200.000,00,
(Um milhão e duzentos mil dólares estadunidenses) somente, nos primeiros 12 meses após sua
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

constituição. Dentre os meses 09/2003 a 12/2003, em somente 03 meses, em importações, a
Recorrente realizou operações no montante de R$ 1.330.000,00 (Um milhão e trezentos e trinta
mil reais).
Ante o diminuto capital social integralizado, há de se destacar que, em
18/05/2004, em resposta à fiscalização, a empresa afirmou trabalhar com recursos próprios para
custear as suas operações, porém mesmo após instada a comprovar a origem dos recursos,
quedou-se inerte, o que fez presumir-se que a origem dos recursos seja de terceiros não
identificados.
Outra inconsistência reside no que diz respeito ao fechamento do câmbio, que
segundo a Recorrente, dava-se com recursos provenientes, diretamente, do exterior, por meio de
contratos de câmbio, via ordem de pagamento/Swift, através do Banco do Brasil/Nova York. No
entanto, mesmo após a requisição pela fiscalização, nunca foram apresentados tais documentos
para comprovação do regular fechamento do câmbio, nem sequer, nunca foi identificada a conta
corrente utilizada para a quitação do câmbio ou de qualquer débito de tributos devidos no
comércio exterior.
Outra importante inconsistência, diz respeito à comprovação efetiva da sua
condição de real adquirente ou vendedora das mercadorias, a Recorrente afirmou à fiscalização
que “jamais emitiu notas fiscais de entrada ou de saída das mercadorias importadas”;
igualmente, não possuía contratos de fornecimento, tanto na importação como na exportação;
também não possuía cartas de crédito; garantias prestadas; ou correspondências trocadas com o
exterior, tudo sob a alegação de não possuir quaisquer outros documentos além daqueles
estritamente necessários à realização do despacho aduaneiro. Em suas próprias palavras: “não
possuímos a documentação, a não ser aquelas estritamente necessárias para a tramitação das
mercadorias até o seu destino”. (fls. 135)
Em sede de Recurso Voluntário, ao repisar os argumentos da impugnação,
reconhece não possuir capacidade financeira para realizar as operações, embora tente
justificar não estar obrigada a “demonstrar riqueza”, parece não perceber a Recorrente que as
suas palavras é uma confissão que torna tal fato incontroverso, ou seja, a Recorrente operava no
comércio exterior sem possuir capacidade financeira em afronta à legislação aplicável.
Não obstante, em seu recurso ter concentrado todos os seus esforços a acusar os
despachantes aduaneiros sob a alegação de desconhecer a existência de qualquer irregularidades,
também tenta redirecionar a sua responsabilidade sobre os despachantes aduaneiros por ela
eleitos para atuarem em seu próprio nome sob a alegação de que os mesmos são os únicos
responsáveis pelos ilícitos praticados para beneficiar terceiros sem o seu conhecimento e/ou
aquiescência.
Daí, no Recurso Voluntário, a Recorrente limita-se a repetir os argumentos
trazidos na Impugnação ao Auto de Infração, não contrapondo-se materialmente aos fatos
constantes do Acórdão combatido, preferindo acusar a fiscalização de ter atuado com desídia
pela procura dos “reais culpados” pelos ilícitos fiscais praticados.
De toda narrativa recursal não se extrai qualquer argumento capaz de desconstituir
os fatos que apontaram a sua incapacidade financeira para atuar no comércio exterior, pelo
contrário, tal conclusão decorre de confissão da própria Recorrente- a prática do ilícito
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

aduaneiro é fato incontroverso, razão pela qual os argumentos da Recorrente não podem
prosperar, nada a reparar no julgamento de piso.
2.2.3- Do fluxo de caixa
A empresa se constituiu em 22/01/2001 com capital social de R$ 50.000,00
(Cinquenta Mil Reais). Após a sua constituição, a Recorrente movimentou um volume de
recursos, tão somente, referente às operações de exportação, na ordem de US$ 1.200.000,00,
(Um milhão e duzentos mil dólares estadunidenses) somente, nos primeiros 12 meses após sua
constituição. Dentre os meses 09/2003 a 12/2003, em somente 03 meses, em importações, a
Recorrente realizou operações no montante de R$ 1.330.000,00 (Um milhão e trezentos e trinta
mil reais).
Embora o capital social firmado seja de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), ainda
não havia sido integralizado, pelo menos, é o que mostra os seus balanços ao apontarem que
ainda havia R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) a título de capital social a ser integralizado pelos
sócios.
Ainda dos balanços apresentados pela Recorrente pode se extrai possuir como
patrimônio líquido a quantia de R$ 18.773,00- Dezoito mil e setecentos e setenta e três reais. (fls.
139).
Por derradeiro, da análise das declarações fiscais da Recorrente, constatou-se que
o patrimônio da empresa e a renda dos sócios eram incompatíveis com as transações financeiras
realizadas pela Recorrente no período das grandes operações (fls. 145).
A Recorrente operava com um diminuto capital social, carente ainda, em maior
parte, de sua integralização pelos sócios, e mesmo assim, em sede de fiscalização afirmou
trabalhar com recursos próprios para custear as suas operações, embora nunca tenha, de fato,
comprovado as suas alegações, o que é suficiente para presumir que a origem dos recursos seja
de terceiros não identificados.
Isto ocorre porque quando uma empresa é utilizada para importação por conta e
ordem de terceiros quem lucra é o terceiro (e não a empresa importadora) utilizada, tão somente,
como uma interposta pessoa que executa um ato jurídico ou uma série de atos jurídicos, a mando
ou ordem de alguém.
Razão pela qual entendo que os argumentos da Recorrente não devem prosperar.
Nada a prover a cerca deste tópico.
2.2.4- Da capacidade operacional
A Recorrente insurge-se contra as conclusões advindas da diligência ocorrida na
sede social da impugnante, na qual constatou-se que a empresa não possuía capacidade
financeira, logística, operacional, à época dos fatos fiscalizados, para atuar no comércio exterior.
Destas verificações, a Recorrente deixa transparecer que as mercadorias eram
importadas com destinatários certos, fortalecendo a tese adotada pela fiscalização, segundo a
qual a Recorrente não era a verdadeira adquirente das mercadorias, mas tão somente a
importadora por conta e ordem de terceiro.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

Do bom trabalho da fiscalização, formou-se um robusto conjunto probatório que,
claramente, evidencia que as operações foram realizadas por terceiros, por “encomenda” ou
“conta e ordem” de pessoas ocultas que teriam lucrado com as importações, sendo que, tudo deu-
se às claras, bem como, que a Recorrente tinha pleno conhecimento dos atos ilegais que
praticava.
2.2.5- Da denegação do pedido de nova diligência

Insurge-se a Recorrente contra a denegação do pedido de nova diligência dado
que não foram apresentados “os compradores e aplicadores de recursos no comércio exterior”
pelo julgador a quo.

Neste tópico entendo não haver reparos a fazer. Os despachantes aduaneiros,
quando foram autuados, como responsáveis solidários, já compareceram aos autos e
apresentaram os documentos suficientes para fundamentar as suas alegações e contratos capazes
para identificar os possíveis reais adquirentes das mercadorias importadas, demonstrando-se
desnecessária a diligência proposta pleiteada pela Recorrente.

III- DA CONCLUSÃO
A priori, é importante destacar que a dialética processual, para construção da
verdade jurídica, foi construída sobre os fatos juridicamente relevantes combinados com o
conjunto probatório carreado nos autos.
Pois, tratando-se de lide decorrente da lavratura de Auto de Infração, é ônus
probatório da fiscalização apresentar os fatos e os argumentos capazes de revestir de certeza a
ocorrência do ato ilícito (infração) e de apontar a materialidade para imputação do fato
imponível “in concreto” da obrigação tributária.

E ante todo o exposto, é de se concluir que a fiscalização comprovou por meio de
de provas indiretas, seja a diligência local, a análise de documentos físicos e eletrônicos que a
Recorrente, efetivamente, realizava importações com a ocultação do real comprador, atuando
assim como interposta pessoa em violação à legislação vigente, por esta razão, voto para NEGAR
provimento ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.040 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10108.000313/2004-55

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital